Tribunal: TJBA
Processo: 8068935-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068935-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): LAIS GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 319, VI, DO CPP. ADVOGADO INVESTIGADO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA, BOA-FÉ E EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DOLO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de advogado investigado por suposta prática dos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso, fraude processual e favorecimento pessoal, em razão da juntada, em processo criminal, de documento atribuído ao Superior Tribunal de Justiça posteriormente certificado como inexistente. O Juízo da Vara das Garantias deferiu medidas de busca e apreensão e determinou, com fundamento no art. 319, VI, do CPP, a suspensão cautelar da inscrição do paciente na OAB, indeferindo pedidos de reconsideração. A defesa alegou ausência de autoria, boa-fé, desproporcionalidade da medida, incompetência do juízo penal e excesso de prazo. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, exclusivamente para fixação de prazo de reavaliação da cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a suspensão cautelar do exercício da advocacia, decretada com base no art. 319, VI, do CPP, configura ilegalidade ou usurpação de competência da OAB; (ii) se é possível, em habeas corpus, afastar os indícios de autoria e o dolo atribuídos ao paciente; e (iii) se a medida cautelar pode subsistir sem delimitação temporal e reavaliação periódica. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A suspensão cautelar do exercício da advocacia é juridicamente admissível quando presentes indícios concretos de que a atividade profissional estaria sendo instrumentalizada para a prática de infrações penais, não se confundindo com sanção disciplinar da OAB, mas com providência cautelar penal destinada à tutela da ordem pública e da credibilidade da função jurisdicional. 4. Não se identifica teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão que impôs a cautelar, uma vez que fundamentada em elementos concretos, notadamente a utilização de documento público falsificado perante órgão jurisdicional, com potencial risco à higidez da atividade jurisdicional. 5. As alegações defensivas de ausência de autoria, atuação de boa-fé e inexistência de dolo demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo diante da redação dúbia da petição apresentada pelo paciente. 6. Não se verifica excesso de prazo apto a ensejar a revogação da medida, considerando a complexidade da investigação e a inexistência de inércia estatal, sendo inaplicáveis, por analogia automática, os parâmetros temporais próprios das cautelares privativas de liberdade. 7. Todavia, a imposição de suspensão cautelar por prazo indeterminado esvazia o caráter provisório da medida e aproxima-se de sanção antecipada, impondo-se a fixação de reavaliação periódica, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus conhecido e parcialmente concedido para determinar a reavaliação periódica da suspensão cautelar do exercício da advocacia, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias para cada reexame da medida, mantida, no mais, a decisão impugnada. Tese de julgamento: “1. É admissível a suspensão cautelar do exercício da advocacia, com fundamento no art. 319, VI, do CPP, quando houver indícios concretos de utilização da atividade profissional para a prática de ilícitos penais, sem que isso configure usurpação da competência disciplinar da OAB. 2. A ausência de delimitação temporal de medida cautelar diversa da prisão viola os princípios da provisoriedade e da proporcionalidade, impondo-se a fixação de reavaliação periódica.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 312, 319, VI; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 6º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 735.282/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, HC nº 526.504/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, AgRg no RHC nº 187.227/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 18.03.2025. STJ, AgRg no RHC nº 192.760/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024; TJMG, HC nº 0426744-27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 21.03.2023, pub. 22.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8068935-67.2025.8.05.0000, originário da 3ª Vara das Garantias de Salvador/BA, impetrado por Laís Gomes dos Santos (OAB/BA nº 85.992), em favor de Antonio Jorge Santos Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, concedê-la parcialmente, nos termos do voto do Relator.